Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-72.2023.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA FASE DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMNENTO DO RECURSO NESSA PARTE. 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A obrigação ao pagamento das custas e despesas processuais é efeito da condenação; por isso, na espécie, carece de interesse processual o precipitado pedido do recorrente visando a isenção do pagamento da aludida verba, porquanto, como se sabe, não há condenação em custas na fase de pronúncia.
2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, ressaltando-se que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, impõe sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d da Constituição Federal.
3. Recurso parcialmente conhecido. E, nessa parte, desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001488-72.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO NUNES NETO - CPF: 063.163.411-80 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAURO SERGIO DE JESUS - CPF: 970.489.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ISKALITI FRANSOIZI ALVES RODRIGUES - CPF: 047.205.351-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FELIPE GRANDIZOLLI BRUNO - CPF: 026.047.371-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON OJEDA - CPF: 009.722.201-19 (VÍTIMA), LUIZ OJEDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DAS
CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. NÃO CONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE CONDENAÇÃO NA FASE DE PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.
NÃO CONHECIMNENTO DO RECURSO NESSA PARTE.
2
. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO.
3.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

1. A
obrigação
ao
pagamento das custas
e despesas
processuais é efeito da condenação
; por isso, na espécie,
carece de interesse processual o precipitado pedido
do recorrente visando a
isenção

do pagamento
da aludida verba
,
porquanto,
como
se sabe, não
há
condenação em custas na fase de pronúncia
.

2
. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, ressaltando-se que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, impõe sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
d
da
Constituição Federal
.

3.
Recurso parcialmente conhecido
.

E
,
nessa parte
, desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Maurício Nunes Neto

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Diamantino
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001488-72.2023.8.11.0005
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado p
ela
motiv
ação
fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal).

O recorrente
,
nas razões que se encontram no ID
223162271
, postula a exclusão das qualificadoras
do motivo f
útil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, por serem manifestamente improcedentes
; bem como

a
isenção
do pagamento
das custas
e despesas
processuais
.

Nas contrarrazões recursais encontradiças no ID
2
23162275
, o recorrido colima o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
31943164
, opi
na
pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o recorrente

colima
a exclusão das qualificadoras
do motivo fácil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, por
serem manifestamente improcedentes; bem como
a isenção
do pagamento
das custas
e despesas
processuais
.

Sem razão, contudo, o recorrente.

Como é cediço, a

o
brigação
ao pagamento das custas e despesas processuais é efeito da condenação; por isso, na espécie, carece de interesse processual o precipitado pedido do recorrente visando a isenção do pagamento da aludida verba, porquanto, como se sabe, não há condenação em custas na fase de pronúncia.

Por
conta disso
, não conheço do pedido de isenção das custas e despesas processuais.

Noutra vertente, no que se refere ao pedido remanescente, a

denúncia
, que está no ID
195174359, p. 11-13
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 12 de junho de 2023, por volta das 16h00, em residência particular, localizada na Rua dos Crisântemos (próximo a igreja Batista), Novo Diamantino, neste município, o denunciado
MAURÍCIO NUNES NETO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de uma arma branca (faca), matou a vítima
Deivison
Ojeda
.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se dos autos que no dia e local supramencionado, a equipe da Polícia Militar recebeu informações de que havia uma pessoa com ferimentos de arma branca.

Ao chegar no endereço, foi constatada pela equipe policial, a veracidade dos fatos.

No local, os policiais se deparam com a vítima caída, já sem vida, bem como com a testemunha
Iskaleti

Fransoizi
Alves Rodrigues, que era
ex-convivente
da vítima.

Segundo a testemunha
Iskaleti

Fransoizi
Alves Rodrigues, ela estava na residência da vítima, oportunidade em que o denunciado chegou e arrombou
a
porta do referido imóvel.

Na sequência, o denunciado na posse de uma arma branca (faca), passou a golpear a vítima culminando em sua morte.

Após, o denunciado passou a arrastar a testemunha
Iskaleti

Fransoizi
Alves Rodrigues para fora da residência e em seguida empreendeu fuga do local.

De posse dessas informações a equipe da Polícia Militar passou a diligenciar em busca do autor do crime, logrando êxito em realizar a prisão de
MAURÍCIO NUNES NETO
, ora denunciado.

Consigna-se que ao ser interrogado, o denunciado
MAURÍCIO NUNES NETO
confessou ter praticado o crime, aduzindo que “chegou na casa de Davison com a faca na cintura”, conforme Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de ID. 121041217 (Págs. 01/04).

Imperioso registrar, que o crime em tela foi praticado por
motivo fútil
, haja vista que
MAURÍCIO
não aceitava o fato de sua companheira,
Iskaleti

Fransoizi
Alves Rodrigues
, ainda nutrir sentimentos amorosos em relação à vítima
Deivison
Ojeda, bem como
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, haja vista que o denunciado já chegou à residência do ofendido munido de uma arma branca e, de inopino, passou a desferir os golpes, dificultando, assim, qualquer reação por parte da vítima.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 121041207 – Pág. 01); Boletim de Ocorrência de no. 2023.163522 (ID. 1121041208 – Págs. 01/03); Certidão de Óbito (ID. 121041236 – Pág. 01), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos.

[...]

Destaques
no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i)
estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo

ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer a extirpação das qualificadoras d
a motivação fútil
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
como também a isenção do pagamento das custas e despesas processuais
.

Com efeito, v
ejam-se estes fragmentos da sentença de pronúncia:

[...]
DAS QUALIFICADORAS

No que tange às qualificadoras, razão assiste à acusação, porquanto não se pode afirmar com certeza, ser manifestamente inocorrentes, já que nos autos verifica-se a existência de elementos que podem indicar a prática do delito mediante motivo fútil e por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, nos moldes da disposição do §2o, incisos II e IV do art. 121 do Código Penal.

No caso, sem querer adentrar no mérito das qualificadoras do delito, tal circunstância deve ser remetida ao e. Tribunal do Júri, sendo o Conselho de Sentença o órgão mais adequado para sua análise.

Com efeito, de acordo com remansosa doutrina e jurisprudência, as qualificadoras só podem ser rejeitadas na pronúncia quando contundentemente inconsistentes, o contrário, havendo indícios da presença delas, impõe-se a submissão à análise do conselho popular.

Desta feita, ante os elementos de prova registrados nos autos, verifica-se que as qualificadoras narradas na denúncia não podem ser refutadas neste juízo prévio de admissibilidade.

Motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II do Código Penal)

Há indícios de que o delito foi cometido por motivo fútil.

A Defesa requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, pois não teria restado demonstrado que o crime teria acontecido por ciúmes.

O Ministério Público entende estar presente tal qualificadora, em razão da vítima ter sido morta por ciúmes do réu, pois ele não aceitava que sua companheira ainda nutria sentimentos pela vítima.

Há indícios de que o crime foi cometido porque o denunciado não aceitava que a vítima queria terminar o namoro com ele e reatar o relacionamento com a vítima, evidenciando um motivo banal, desproporcional, conforme depoimentos de Ids n.o 121041212, 121041213, 121041214 e 121041215, que foram corroborados pelos depoimentos prestados em juízo.

Nesse contexto, malgrado as alegações defensivas, entendo que a incidência dessa qualificadora deve ser submetida ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, pois, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a sua ocorrência ou não.

[...]

Recurso que dificulte a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inc. IV do Código Penal)

O mesmo raciocínio acima explanado se aplica a esta qualificadora, haja vista haver indícios de sua incidência no momento da execução do crime.

A prática do crime, mediante recurso que dificulte a defesa da vítima, não pode ser de plano afastado, uma vez que há indícios que o acusado já chegou à casa da vítima em posse de uma faca, arrombou a porta e desferiu golpes com a arma branca contra ela, de forma a impossibilitar sua defesa.

Diante disso, no que diz respeito à circunstância qualificadora do inciso IV do § 2o, art. 121 do CP, tenho que somente
pode
ser excluída quando manifestamente improcedente, vigorando também quanto a ela o princípio in dúbio
pro

societate
.

Desse modo, impende registrar, há indícios que determinam a pronúncia em relação às qualificadoras, principalmente porque estão relacionadas aos fatos narrados na denúncia, e que não foram afastados nessa fase processual, consoante fundamentos alhures mencionados.

Com efeito, restado demonstrada a existência da materialidade do fato, assim como a de indícios da autoria do crime em apuração,
ex
vi do art. 413 do CPP, com redação dada pela Lei n.o 11.689/08, nesta fase de cognição sumária e juízo de probabilidade e não de certeza, em observância ao princípio in dubio
pro

societate
, impõe-se seja julgada procedente a acusação para pronunciar o réu e, assim, submetê-lo ao Júri Popular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, bem como pelo disposto no art. 413 do CPP,
julgo procedente
a pretensão esculpida na denúncia, para o fim de
pronunciar o acusado MAURÍCIO NUNES NETO, pelo delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2o,
incs
. II e IV do Código Penal)
, sendo que o réu deverá ser submetido ao julgamento pelo Júri da comarca de Diamantino/MT.
[...]

Destacamos

Verifica-se, pois, que o

pedido
do
recorrente não deve ser acolhido, porque
, como é sabido,
o afastamento das qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas
causas
qualita
tivas
restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não foi demonstrada neste
s

autos.

Com efeito, no que se refere ao propalado motivo fútil, colhe-se dos elementos de convicção
produzidos
nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade da sua incidência, haja vista que as testemunhas
Mauro Sérgio de Jesus
e

Matheus Felipe
Grandizolli
Bruno

e
a informante

Iskaliti

Fransoizi
Alves Rodrigues
, afirmaram em seus depoimentos que o motivo provável do homicídio
derivou do fato o qual
Iskaliti

ainda
nutria
sentimentos pel
o ofendido
e intenção de reatar o namoro
com el
e
,
daí por que estão presentes os elementos para manter a referida qualificadora, vez que evidenciam que o crime pode ter sido cometido por
ciúmes
.

Além disso, restou demonstrado
nestes
autos que
Maurício Neto
e
Deivison
já haviam discutido anteriormente
sobre
Iskaliti
, proferindo mútuas ameaças de morte.

Logo, cumpre
consignar que a prova
destes
autos aponta indícios de que o recorrente, em tese, sentiu-se
inconformado pela sua namorada ainda nutrir sentimentos pel
o ofendido
,

e em razão
desse sentimento
de inconformismo, em tese,
executou
-
o
com
uma
facada
no peito
,
o qu
e autoriza
a

submissão

aos jurados
da
qualificadora
do motivo fútil.

Com
o é
de trivial sabença
, n
esta fase processual, na qual

o magistrado realiza mero juízo de admissibilidade da acusação,
a
s

qualificadora
s
só pode
m
ser afastad
as
quando for constatada, de plano, sua improcedência em razão da absoluta ausência de indícios que respalde
a

aplicação
dessa causa
qualitativa
. A
propósito, é competência

do
Conselho de Sentença, juízo natural dos processos afetos ao Tribunal do Júri, analisar se
o sentimento de ciúme
do recorrente
foi banal
ou não, e se serviu ou não de móvel para o cometimento do crime.

Sendo assim, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a qualificadora do motivo fútil, deve
ela
ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema.

O Superior Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017,
DJe
25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio
pro

societatis
, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se
sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma,
DJe
9/6/2015).

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
(
AgInt
no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018,
DJe
25/9/2018)

4. Hipótese em que a Corte local, com base no conjunto fático-probatório, firmou compreensão no sentido de que é viável interpretação no sentido de que a motivação do paciente para a suposta prática delitiva seria fútil. Nesse contexto, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da referida qualificadora na sentença de pronúncia.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4.3.2024,
DJe
de 7.3.2024)
Destacamos

Por outro viés, no
que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa d
a vítima
, também não
há
falar em exclusão da aludida causa de qualificação de pena, porquanto
o
ofendid
o
,
supostamente
,
foi golpead
o

com uma única facada no peito
quando
o recorrente arrombou a porta de sua
residência, sem
que
Deivison

pudesse esboçar qualquer movimento de defesa.

Diante disso,
é forçoso reconhecer a existência de provas em relação a possível incidência
da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa d
o ofendido
, haja vista o
modus operandi,
em tese, utilizado
por Mauricio Neto
na execução do delito
.

Ad
emais,
não obstante
a defesa alegue que existia uma
animosidade entre
Maurício
Neto
e
Deivison
,
tal circunstância, por si só, não
autoriza concluir que
o

ofendido
poderia esperar uma represália por parte
do recorrente
,
sobretudo
porquanto
existem indícios de que
este
foi atacad
o
de surpresa
por aquele
.
Afinal, eventual desentendimento pretérito
não implica que
o

ofendid
o
estava em estado de alerta durante todo o tempo, sobretudo
porque
,

supostamente, ele
foi
atacad
o
de surpresa dentro da própria residência, local em que as pessoas
,
ge
ralmente
,

se sentem mais seguras.

Ainda a
cerca da temática
,
não se pode esquecer

que sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a
aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Diante do exposto, por se tratar de decisão de pronúncia e havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido
, é imperiosa a manutenção
, também,
dessa causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Logo,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já asseverado linhas pretéritas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum
reprochado e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa d
o
ofendid
o
(art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), eis que é o juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri,
quando
poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s

qualificadoras
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso,
conheço, em parte, o

recurso interposto por
Maurício Nunes Neto
. E, nessa
parte
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe
provimento
, mantendo inalterada a decisão que o pronunciou
pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024